Tribunal: TJMT
Processo: 60622-35.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 09/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
09/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 616611-3 / 2020
Terça-feira, 9 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80606229320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80606229320188110001
Requerente: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA
Requerido: IRESOLVE COMPANHA SEGURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO SA
Beneficiário: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA
Conta Judicial 3400119890269
Valor: R$ 6.884,48 (seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
Autorizado: GONTIJO & PORTO ADVOGADOS E ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 25.987.984/0001-77
Data de Emissão: 09/06/2020
Titular Conta GONTIJO & PORTO ADVOGADOS E ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 25.987.984/0001-77
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 266337 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015906641 1/209/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015906641 2/2